Tribunal: TJBA
Processo: 8075926-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075926-59.2025.8.05.0000*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

AGRAVADO: JUBIRACI CRUZ TEIXEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, CAMILA FONSECA PORTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. APLICAÇÃO DO TEMA 871 DO STJ. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de realização de perícia contábil evidencia a necessidade de conhecimento técnico especializado para apuração do
quantum debeatur
, afastando a tese de mera divergência aritmética.

A exigência de arbitramento técnico, ainda que formalmente inserida na fase de cumprimento de sentença, caracteriza situação típica de liquidação por arbitramento.

O Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

O art. 95 do CPC é inaplicável à fase de liquidação ou cumprimento de sentença quando há necessidade de perícia para definição do valor devido.

O adiantamento dos honorários periciais não configura dano irreparável ou de difícil reparação, por se tratar de despesa processual reversível.

A revisão de decisão anterior acerca do rateio da perícia é possível, pois decisões sobre custeio de prova não fazem coisa julgada, especialmente quando adequadas a precedente vinculante.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8075926-59.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como
Agravante - BANCO J. SAFRA S.A

e, como
Agravad
o
- JUBIRACI CRUZ TEIXEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R